Tribunal: CARF
Processo: 10120.912613/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.912613/2009-25 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.482 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
8 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
INTERSMART COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DCOMP. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ERRO DE FATO.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Apesar de a competência para conhecer de declaração de compensação, bem
assim para decidir sobre pedidos de cancelamento ou de retificação, ser da
Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio do contribuinte,
diante de indícios de cometimento de erros de fato, não podem as autoridades
julgadoras permanecerem inertes, e sim impulsionar a devolução para a
questão ser apreciada desde o seu nascedouro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a Conselheira
Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado(a)), Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pelo conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
Trata-se de recurso especial da PFGN (e-fls. 217/231) interposto em face da
decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, tendo em vista a
prolação do Acórdão no 1301-004.067 (e-fls. 208/215), na sessão de 15 de agosto de 2019, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.912613/2009-25
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.482 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.912613/2009-25

meio do qual o Colegiado, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso, para
reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo e
determinar o retorno à unidade de origem para que fosse analisado o mérito do pedido, quanto à
liquidez e certeza do crédito requerido.
Segue a ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
TRANSFORMAÇÃO
DO
PLEITO
ORIGINAL
BASEADO EM PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR EM OUTRO,
COM FUNDAMENTO NO SALDO NEGATIVO DO PERÍODO.
POSSIBILIDADE.
Reconhece-se a possibilidade de transformar o pleito do contribuinte,
baseado em pagamento indevido ou a maior de estimativa, em outro,
com fundamento no saldo negativo do período, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise de sua liquidez; determina-se,
portanto, o retorno dos autos à jurisdição do contribuinte, para que,
mediante despacho complementar, sejam analisadas a existência, a
suficiência e a disponibilidade do crédito pretendido, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe.

O processo trata da Declaração de Compensação n. 16533.57401.270509.1.3.04-
6060, de 27/05/2009, pela qual o contribuinte declarou como crédito estimativa de IRPJ.
A DRF - Goiânia, entretanto, não reconheceu o direito creditório, ao argumento
de que, embora encontrado o pagamento, o valor estava totalmente utilizado para quitar outro
débito da própria recorrente, não remanescendo crédito a ser compensado.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, à qual a DRJ - BSB
negou provimento em decisão resumida na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário: 2008
ESTIMATIVA. SALDO DE IMPOSTO A PAGAR OU A COMPENSAR.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei. Uma vez que o crédito apontado não é passível de
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.482 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.912613/2009-25

restituição, não há que se falar em sua utilização para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O TIPO DE CRÉDITO
DECLARADO NO PER/DCOMP.
A retificação da informação referente ao tipo de crédito informado no
PER/DCOMP pelo contribuinte, em relação ao PER/DCOMP primitivo ou
original, não é permitida, pois tal situação não configura inexatidão material
de preenchimento do PER/DCOMP, mas sim inovação, sendo necessária a
apresentação de novo PER/DCOMP. Os acréscimos legais devem ser
calculados desde o vencimento da obrigação até a data de transmissão do novo
PER/DCOMP, pois o PER/DCOMP anterior não teve o condão de extinguir o
crédito tributário, pela improcedência do crédito informado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls.
80/203), reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade, alegando ter havido erro
no preenchimento da dcomp, mas que, apesar disso, o crédito pleiteado sempre foi o mesmo, ou seja,
o saldo negativo do período.
Em 15 de agosto de 2019, a 1a Turma da 3a Câmara dessa 1a Seção reconheceu a
possibilidade de transformar o pagamento indevido em saldo negativo e deu provimento parcial
ao recurso para que os autos retornassem a unidade de origem, para análise do mérito.
A Fazenda Nacional teve ciência do acórdão e apresentou recurso especial,
apresentando como divergência a matéria ‘Retificação da DCOMP após o despacho inicial e em
sede de manifestação de inconformidade, reconhecendo a possibilidade de transformar a origem
do crédito pleiteado em saldo negativo. Apresenta os paradigmas 9101-004137 (descartado já no
despacho de admissibilidade, não havendo apresentação de agravo) e o 105-17.130.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial da PGFN, o qual foi dado seguimento apenas
pelo segundo paradigma, não foi questionado pelo contribuinte, em que pese ter sido
devidamente intimado, conforme e-fls. 247.
O despacho de admissibilidade entendeu que a matéria “retificação da DCOMP
após o despacho inicial e em sede de manifestação de inconformidade, reconhecendo a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo”, poderia ser
objeto de devolução para exame desta CSRF.
Pois bem. Analisando-se o único paradigma admitido (105-17.130), afirma o relator
paradigmático que “o ponto principal da lide é a possibilidade, ou não, do contribuinte
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.482 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.912613/2009-25

retificar a DCOMP após a não homologação da compensação declarada. No caso vertente, o
contribuinte alega a ocorrência de erro de fato quando do preenchimento da DCOMP
original, na qual constou que a origem do crédito seria o saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário 2001, em vez de 2002, como seria o correto. Esse erro, afirma, somente foi
constatado quando da ciência da não homologação da DCOMP pela DERAT/SP. (grifos da
relatora)
Portanto, entendo haver similitude fática, pois a diferença entre o recorrido e
paradigma está apenas no tipo de erro. Ou seja, enquanto no recorrido a questão versava sobre o
preenchimento incorreto no que toca à tipo de crédito (pagamento indevido ou saldo negativo),
no paradigma o erro tinha por escopo o ano-calendário, quando do preenchimento do
PER/DCOMP.
Assim, conheço do recurso especial interposto pela PGFN.

2. Mérito
A Recorrente se insurge contra a decisão, alegando que a demonstração da
existência de crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da
declaração de compensação, sendo descabida qualquer correção após a ciência do despacho
decisório que negou a homologação.
Ocorre que, no caso dos autos, o contribuinte sempre alegou a existência do
direito creditório e informou apenas que houve erro na indicação da origem do crédito, onde
constou “pagamento indevido ou a maior” de estimativa em vez de “compensação de saldo
negativo”.
Esta CSRF tem se posicionado de forma favorável à verificação destas
inexatidões materiais, sendo certo que em alguns precedentes por mim relatados (acórdãos 9101-
004982; 9101-004.746, por exemplo), em que já tive a oportunidade de me manifestar, trazendo
à baila a própria orientação emanada pela Receita Federal no sentido de se verificar tais
inconsistências, conforme teor do Parecer Normativo COSIT/RFB 2/2016.
Na verdade, em sede de análise de PER/DComp, notadamente, quando o exame é
realizado através de despacho decisório eletrônico, como é o caso, qualquer óbice que impeça a
verificação integral do crédito, tanto por força de meros erros de declaração, ou decorrentes de
situação jurídica impeditiva, ainda mais aliado ao fato que desde a manifestação de
inconformidade para a DRJ, o contribuinte traz essa situação e apenas em sede de recurso
voluntário a turma acolhe a alegação de erro e determina o retorno à unidade de origem para
exame do mérito, quanto à liquidez e certeza do crédito.
Dessa forma, entendo estar correta a solução trazida no acórdão recorrido e por tal
razão nego provimento ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.482 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.912613/2009-25

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital